Tribunal: TJMT
Processo: 0035371-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035371-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO - CPF: 275.197.161-04 (APELANTE), EDISON CARVALHO JUNIOR - CPF: 688.677.191-49 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (APELANTE), EDDIE METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 353.661.251-20 (APELANTE), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (APELANTE), FERNANDO CORREA MEYER - CPF: 048.905.098-01 (APELANTE), JOELSON GERALDO SAMPAIO - CPF: 344.797.671-34 (APELANTE), JULIO CESAR SANTANA CUNHA - CPF: 346.434.351-00 (APELANTE), LAYO LOMANTTO DE QUEIROZ - CPF: 015.460.501-83 (APELANTE), LOURIVAL GOMES DA SILVA - CPF: 173.060.271-15 (APELANTE), MARION SILVA METELLO - CPF: 855.491.261-68 (APELANTE), PEDRO ERALDO DUARTE AMORIM - CPF: 138.869.321-68 (APELANTE), RAMAO CORREA BARBOSA - CPF: 408.795.261-49 (APELANTE), RANIE PEREIRA SOUSA - CPF: 001.875.351-59 (APELANTE), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (APELANTE), WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM - CPF: 181.117.181-87 (APELANTE), WELINGTON RODRIGUES MENDONCA - CPF: 708.316.451-72 (APELANTE), ZERLY CELESTINO DA SILVA - CPF: 453.001.601-30 (APELANTE), ZOZIMA DIAS DOS SANTOS - CPF: 314.303.761-04 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DO CRUZEIRO REAL PARA A URV – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO, O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA (RESCISÓRIA) – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALTAIR BALIEIRO E OUTROS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALTAIR BALIEIRO E OUTROS contra sentença proferida nos autos n° 16836-49.2017.811.0041, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam, preliminarmente, a existência de título executivo e ofensa à coisa julgada.

No mérito, sustentam que a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença contraria os comandos contidos na sentença/acórdão transitado em julgado, ao reconhecer que não houve perda salarial quando da conversão da URV, pela reestruturação da carreira, bem como que ocorreu a prescrição de fundo de direito com base na reestruturação de carreira reconhecida.

Argumentam que o dispositivo da sentença condenou o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98% decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, que foi ratificada pela Decisão Monocrática proferida no Recurso de Apelação/Reexame Necessário n° 75865/2015.

Defende, mais, a mensagem legislativa n° 48/1994 não constitui prova nova, bem como que não restou comprovado que a Lei n° 6.528/1994 supriu a defasagem na remuneração dos Apelantes.

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do Apelo (ID. 3310619/3310624).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ALTAIR BALIEIRO E OUTROS contra sentença proferida nos autos n° 16836-49.2017.811.0041, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.

Conforme se depreende dos autos, os Apelantes deflagraram cumprimento de sentença contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença confirmada por decisão monocrática transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

Iniciada a liquidação da sentença, o juízo de origem determinou a intimação do Estado para, querendo, impugnar a execução (ID. 33009989).

Após a apresentação da impugnação à execução pelo Apelado (ID. 3309990/3309993) e manifestação dos Apelantes (ID. 3310229), o juízo
a quo
julgou extinto o feito, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ante ao reconhecimento da existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, consistentes no reconhecimento da reestruturação da carreira e da prescrição de fundo de direito,

afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes (ID. 3310287/3310454).

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere às preliminares arguidas, mormente quanto à ofensa à coisa julgada, tais se confundem com o mérito recursal, razão pela qual serão conjuntamente com ele analisadas.

Analisando o autuado, verifico que o ato sentencial proferido na ação coletiva n° 0046354-26.2013.811.0041, foi no seguinte sentido:

“(...) Pelo exposto e
por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 5o DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5o da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A PRIMEIRA SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.270.439/PR, ASSENTOU QUE, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA, OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09. JÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR FORÇA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/09, DEVERÁ SER CALCULADA COM BASE NO IPCA, ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO ACUMULADA DO PERÍODO. 4. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária previstos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental improvido.(STJ , Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA) Tal entendimento é acompanhado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos: EM CUMPRIMENTO AS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR) DEVE SER ADOTADO NOS CÁLCULOS, A PARTIR DE 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos os honorários advocatícios, posto que fixados com razoabilidade com base no artigo 20, § 4o do CPC.Apelação / Reexame Necessário , 114997/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 24/02/2015, Data da publicação no DJE 03/03/2015.
Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.
” (
ID. 3308901/3308903). (Destaquei)

Tem-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reexaminar o mencionado ato sentencial em sua integralidade, retificou-o, em parte, tão somente no que tange aos juros e correção monetária, ou seja, manteve a determinação da necessidade de liquidação e cumprimento de sentença, inalterados seus demais termos (ID. 3308904/3308905).

A decisão monocrática transitou em julgado em 10/08/2015, conforme pode ser verificado em consulta aos autos n° 0046354-26.2013.811.0041.

Neste interim, a Seção V, intitulada como “Da Coisa Julgada”, presente no Novo Código de Processo Civil/2015, respectivamente em seu art. 502, esclarece que após o trânsito em julgado, a referida decisum é imutável e indiscutível, não sendo mais sujeita a qualquer espécie de recurso.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Aliás, cito o entendimento do Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, que afirma que coisa julgada nada mais é do que “uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela “imutabilidade” do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso” (THEODORO JR., Humberto - Curso de Direito Processual Civil - Vol. I 56a Ed. Salvador: Jus Podium,2016 pg. 1127).

Destaco, que também há um esclarecimento sobre o conceito da coisa julgada e sua imutabilidade, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 6o, §3o,
in verbis
:

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.”

Isto posto, considerando que a r. sentença proferida anteriormente transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, não há que se falar em reforma ou irregularidade na mesma.

Desta forma, a sentença
a quo
, carece de reparos, uma vez que tenta modificar/rediscutir coisa julgada,

que reconheceu o direito dos Apelantes quanto à incorporação do percentual de 11,98%, decorrentes da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, à suas respectivas remunerações, bem como afastou a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Neste sentido, vejamos como o STJ (Superior Tribunal de Justiça), tem decidido em caso análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, ACRESCENTADO PELA MP2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADOANTES DE SUA VIGÊNCIA. LIMITE DA EFICÁCIA RETROATIVA DAS DECISÕES DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em regra, as modificações legislativas de natureza processual são imediatamente aplicáveis, inclusive em relação aos processos pendentes. 2. O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescentado pela MP2.180-35/2001, aplica-se às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior a 24/8/2001, não estando sob seu alcance aquelas cuja preclusão máxima tenha ocorrido anteriormente, ainda que eivadas de inconstitucionalidade. Precedentes.
3. A sentença de mérito, coberta por coisa julgada material, não pode ser descumprida, sob pena de violação da segurança jurídica, ainda que aquele ato judicial se fundamente em legislação posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na forma concentrada, como na via difusa. Precedente do STF.
4. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do Ag Rg nos EAg 868.198/RS, reconhecendo a plena exigibilidade do título executivo judicial, transitado em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001. (STJ - EREsp: 1050129 SP 2008/0223541-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/06/2011)” (Grifei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVIDENDOS. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO. CRITÉRIO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Os dividendos são incluídos no cálculo até o trânsito em julgado da ação de conhecimento, data da conversão das ações em perdas e danos. 2. Nos casos em que estabelecido comando expresso no título exequendo, ainda que divergente do critério do balancete, esse deverá prevalecer, em respeito ao instituto da coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 955077 RS 2015/0283608-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)”

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu acerca deste tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação ao cumprimento da sentença visa à insurgência do processo executivo, e não do direito que constitui o objeto do feito original, devendo, ademais, observância às hipóteses do rol taxativo do art. 475-L do CPC.
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
(AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (TJ-MT - AI: 01683845520148110000 168384/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2015)” (Grifei)

Diversos Tribunais de Justiça Estaduais, espalhados pelo Brasil, já se deparam com casos idênticos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE TESE EM IRDR. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. 1. Cuidamos de agravo tirado em decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença definitivo ante a admissão de IRDR tendente a rever a tese que fundamentou o título executivo. 2. A coisa julgada, pedra de toque do sistema processual, apenas tem sua autoridade desconstituída nas hipóteses excepcionalmente admitidas em lei, notadamente a ação rescisória ou, em sede de cumprimento de sentença, o reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão com esteio em julgado anterior do C. STF. 3. No caso que verte, não concorrem aos autos qualquer das hipóteses, vez que a revisão de tese em IRDR, ainda que venha a ocorrer efetivamente, não terá efeito rescisório. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21708364020218260000 SP 2170836-40.2021.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 21/09/2021, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos. (TJ-MG - AC: 10024001468057004 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/04/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2017)”

“Agravo de instrumento. Homologação de acordo. Coisa julgada. Imutabilidade. 1. É vedada a discussão de matéria acobertada pela coisa julgada em sede de Agravo de Instrumento. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, sendo cabível a fixação de multa em primeira instância. 3. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TJ-RO - AI: 08011613320178220000 RO 0801161-33.2017.822.0000, Data de Julgamento: 23/05/2019)”

Assim, tratando-se de coisa julgada material, não há que se falar em irregularidade na r. sentença proferida anteriormente pelo Juízo de Origem, consequentemente, tem-se que a sentença objurgada, carece de reparos, motivo que enseja o provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de que seja reformada o decisum atacado.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para
cassar a sentença
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022